Tribunal: TJSP
Processo: 1010335-12.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos no imóvel dos segurados – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora, que deu

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos no imóvel dos segurados – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora, que deu ensejo a sub-rogação do direito - Dever de ressarcir pelos valores pagos – Sentença mantida – Ação procedente – Recurso não provido